Tribunal: CARF
Processo: 10872.720014/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no 02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720014/2017-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão n. 07-40.762 – da 3a Turma da
DRJ/FNS, de 29 de setembro de 2017 (e-fls. 600 e ss), que acolheu a impugnação apresentada
pelo contribuinte. Assim relatou a DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720014/2017-94
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

O litígio tratado neste processo foi inaugurado pela interposição de Impugnação (fls.
397 a 459) em 15/02/2017 ao Auto de Infração (fls. 02 a 35) e Termo de Verificação
Fiscal (fls. 260 a 270), cuja ciência ocorreu em 16/01/2017 (fls. 581), o qual exige da
interessada o recolhimento dos tributos conforme abaixo especificados, acrescidos de
multa de ofício (75%) e de multa qualificada (75%), além de juros de mora.

A exigência tem como fundamento duas infrações: 1 - "Omissão de Receitas" e 2 -
"Despesas não necessárias", identificadas pela Fiscalização ao examinar fatos relativos
ao ano-calendário de 2012.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 260 a 270)
"Breve histórico e cronologia dos fatos
"1. A sociedade empresária tem por atividade econômica a previdência complementar
aberta, tendo optado, para o período sob exame, pelo lucro real anual como forma de
oferecimento de suas receitas à tributação, transmitindo a respectiva DIPJ2013, com
ND n°W851W;
4. Através do Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 07/10/2016, o sujeito passivo era
instado a, dentre outros: "3. esclarecer o motivo pelo qual a Fiscalizada concede
direitos de crédito oriundos de contratos de assistência financeira com consignação em
folha de pagamento para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Previmil Financeiro, cuja primeira série de cotas destinou-se, conforme Anexo III do
Regulamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Previmil Financeiro, à
subscrição por parte da Carta Matrix Serviços Financeiros e de seus sócios, que
também são acionistas e administradores da Fiscalizada, o que se trata de operação
vedada, de acordo com o art. 71, da LC n° 109/2001, e implicou, de acordo com a
escrita contábil, renúncia de renda de R$ 5.867.435,38 (lançamentos com histórico
'BAIXA CONTRATOS REF CESSÃO FIDC) e incurso em despesas de R$
104.517,56 (lançamentos com histórico 'VLR REF. DESPESAS SOBRE
REPASSES FIDC DE CONTRATO C/LIQ ANTECIPADA") ";
5. Em atendimento, consubstanciado em correspondência datada de 04/11/2016, o
contribuinte esclarece que firmou contrato de cessão de direitos creditórios com o
FIDC Previmil, com a finalidade de securitização de seus créditos;
6. Aduz que "... as subscrições de cotas do FIDC Previmil foram realizadas por Antônio
Carlos Martin, Lourival Amâncio de Souza, Carlos José Monteiro Chaves e RD SPE
Participações Ltda, não havendo cotas subscritas pela Carta Matrix Serviços
Financeiros";
7. Para a seguir declarar que "... não realizou operação em desacordo com a Lei
Complementar n° 109/2001, porque as operações de cessão de direitos creditórios
foram realizadas tão somente com o FIDC Previmil, nunca com seus sócios ou com
empresa de que participem seus sócios, mas sim com um fundo de investimentos
constituído na forma de condomínio";
8. Após reproduzir o art. 71, da Lei Complementar 109/2001, procura caracterizar —
com amparo na Instrução CVM 356/2001, que dispõe sobre normas gerais que regem a
constituição, administração, e o funcionamento dos fundos de investimento em direitos
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

creditórios — o caráter condominial do FIDC Previmil, ressaltando que seu
administrador seria a Concórdia S/A Corretora de Valores Mobiliários e não os
administradores da Previmil;
9. E prossegue: "Além disso, nem que o desejassem os representantes da PREVIMIL
poderiam ser REPRESENTANTES do FIDC, pois que somente as pessoas jurídicas
insertas no artigo 32 da instrução CVM n° 356/O1 podem exercer tal função ";
10. Posteriormente detalha as operações levadas a efeito, ao tempo em que afirma que
"a operação de cessão de direitos de crédito sem coobrigação, além de mitigar o risco
de inadimplência, ainda realizou R$7.603.944,30, ou seja, foram recebidos 100% do
capital concedido e realizadas 56,45% das rendas a realizar, com inadimplência zero,
em curto espaço temporal, trazendo ganho inquestionável à fiscalizada" para concluir
que "a alegação de renúncia de receita se configura inapropriada, uma vez que
demonstrado o ganho auferido pela fiscalizada";
11. Quanto às despesas no valor de R$ 104.517,56 (lançamentos com histórico VLR
REF. DESPESAS SOBRE REPASSES FIDC DE CONTRATO C/LIQ ANTECIPADA'),
procura esclarecer"... que são decorrentes de diferença apurada em algumas parcelas
de alguns contratos,para os quais o participante liquidou a parcela devida à fiscalizada
de forma antecipada, e ovalor recebido pela fiscalizada foi inferior ao valor que devia
ser repassado ao FIDC Previmil por força do contrato de promessa de cessão de
direitos de crédito"
Da Legislação e do caso presente
12. O art. 71, da LC n° 109/2001 — que dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar— possui a seguinte redação:
Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer
operações comerciais e financeiras:
I- com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos
cônjuges ou companheiros, e com seus parentes até o segundo grau;
II- com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, exceto
no caso de participação de até cinco por cento como acionista de empresa de capital
aberto; e
III- tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a
elas ligadas,na forma definida pelo órgão regulador.
Aduz a Fiscalização que:
13. Da leitura do texto legal, pode-se concluir, com clareza, que intentou o legislador
vedar que os sócios ou administradores das entidades de previdência complementar
obtivessem vantagens ao lidar com esta instituição;
Sobre o caso em tela, a Fiscalização argumenta que a operação financeira foi realizada
tendo como contrapartes os próprios acionistas da Fiscalizada (o que é vedado por Lei),
pois:
14. No caso presente, a fiscalizada se apega ao fato de que os fundos de investimento
em direitos creditórios, conforme regulamentação da CVM, são constituídos sob a
forma de condomínios os quais, segundo o contribuinte, não se confundem com uma
empresa, haja vista que não possuem personalidade jurídica;
15. Essa colocação da fiscalizada mais corrobora do que afasta a vedação legal para a
operação financeira por ela desenvolvida com o FIDC Previmil, pois que como se trata
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

de ente despersonalizado (condomínio), a operação se volta para os próprios
condôminos;
16. Com efeito, os subscritores das cotas do Fundo são, também, acionistas da
Fiscalizada, na proporção de 25% do total das ações subscritas, conforme Anexo 1 à
Ata da Reunião da Assembléia Geral Extraordinária datada de 04/04/2013,
17. Vale dizer: são os próprios cotistas, sócios da fiscalizada, que realizam a operação
financeira, o que é expressamente vedado em Lei;
Outro argumento utilizado pela Fiscalização para descaracterizar a necessidade da
operação foi o de que:
19. Pretendeu, também, a Fiscalizada dar a operação um propósito negocial, alegando
que o deságio de R$ 5.867.435,38 na "operação de cessão dos direitos de crédito sem
coobrigação, além de mitigar o risco de inadimplência, ainda realizou R$
7.603.944,30",mas, no entanto, confessa que a inadimplência foi zero. De fato, os
empréstimos concedidos pela Fiscalizada, cujos direitos creditórios foram cedidos, com
deságio, ao FIDC, o foram a servidores públicos vinculados a órgão em relação aos
quais havia convênio para consignação de desconto em folha em pagamento. Trata-se,
portanto, de operação em que o risco de inadimplência, por óbvio, é mínimo. Não
haveria, portanto, necessidade, para evitar riscos, de securitizar seus créditos;
A Fiscalização conclui:
22. Logo, em razão de se tratar de operação vedada pela Lei e dada a falta de
necessidade e de propósito para a operação, trata-se de operação financeira que
configura uma diminuição indevida na receita auferida pela contribuinte;
23; Trata-se de planejamento tributário abusivo, inoponível ao Fisco, e realizado a
partir do manuseio de operações ilegais em que a tributação a ser realizada
diretamente na Fiscalizada é trocada pela incidência de imposto de renda na fonte,
suportada apenas pelos cotistas, à alíquota de 15% a 22,5%, haja vista que o Fundo
goza de isenção (IN RFB n° 1.585/2015, art. 6o, e art. 14, I);
24. Destarte, a omissão de receitas assim caracterizada será objeto de lançamento,
consubstanciado em auto de infração;
Com relação à infração: "Despesas não necessárias", assim se manifesta a
Fiscalização:
25. Quanto à dedução das despesas operacionais, têm-se como regida pela Lei
4.506/64 e regulamentada pelo art. 299, do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § Io).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
26. Assim, de acordo com o conceito legal acima transcrito, as despesas operacionais
dedutíveis na determinação do lucro real seriam os gastos não computados nos custos,
porém necessários às transações da sociedade, e que, ademais, sejam usuais e normais
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

na atividade desenvolvida, e estejam intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
27. Ainda, o gasto seria necessário quando essencial às transações exigidas pela
exploração das atividades, sejam as principais ou as acessórias;
28. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente quando da
operacionalidade e que, na realização do negócio, se mostra de forma costumeira ou
ordinária;
29. Quanto ao requisito de usualidade, deve ser interpretado na acepção de habitual na
espécie de negócio;
30. Face o exposto, e tendo em vista as mesmas razões que caracterizam a omissão de
receitas, deve-se proceder à glosa das despesas relativas ao "VLR REF. DESPESAS
SOBRE REPASSES FIDC DE CONTRATO C/LIQ ANTECIPADA", no valor de R$
104.517,56, que se referem, como esclareceu o próprio contribuinte — em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal lavrado em 23/06/2016 — às "despesas decorrentes de
liquidação antecipada de parcelas cedidas ao Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios - FIDC";
Das Infrações
1. Omissão de Receitas
"31. Definida a partir dos lançamentos a débito na conta 1.1.4.9.8.0.00.01 -
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - com histórico "BAIXA CONTRATOS REF CESSÃO
FIDC" - num total de R$ 5.867.435,38,considerados os registros abaixo: "

2. Glosa de Despesas
"32. No valor de R$ 104.517,56, conforme registro contábil datado de 31/01/2012 na
conta 3.6.2.9.9.8.01.99, intitulada "Outras Despesas", com o histórico "VLR REF.
DESPESAS SOBRE REPASSES FIDC DE CONTRATO C/LIO ANTECIPADA"
Dos autos consequentes
33. As bases de cálculo acima quantificadas servirão ainda de matéria substantiva para
os lançamentos consequentes, relativos à contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

PIS e a COFINS — sendo que, para estes últimos, somente aquelas originadas a partir
das omissões de receitas e tomadas mensalmente;"
Da Responsabilidade Solidária
" em relação aos "atos praticados com infração de lei", uma das condições dispostas no
caput do art. 135 do CTN, acima transcrito, para que, caso ocorra, se possa
caracterizar como "pessoalmente responsáveis" as pessoas elencadas nos seus incisos
I, II e III, há que existir infração à lei — no caso, a LC n° 109/2001 — com
consequências tributárias;
35. Portanto, em face do acima exposto, podemos concluir que, como na presente ação
fiscal restou caracterizada infração à LC n° 109/2001, devem ser solidariamente
responsabilizados os sócios com poder de administração: Carlos José Monteiro Chaves
(CPF 465.160.937-68), Lourival Amâncio de Souza (CPF 457.269.578-49), Antônio
Carlos
Martin
(CPF
491.928.178-15)
e
Oriovaldo
Pereira
Lima
Filho
(CPF018.773.055.53) "
Do Crime contra a ordem tributária e da multa qualificada
Sobre o tema, a Fiscalização assim se pronuncia:
38. Deve-se entender o termo fraude, previsto no art. 44, II, da Lei n° 9.430/96, de
forma mais ampla, alcançando as condutas tipificadas nos art. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, ou seja,as condutas definidas por essa Lei como "sonegação", "fraude " ou
"conluio". Deve-se também observar o conceito de dolo, para fins de tipificação dos
delitos em apreço, que se encontra no art. 18, I, do Código Penal, que reza que crime
doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, o
que, em outras palavras, significa que o agente do crime conhecia os atos realizados e
a sua significação, e estava disposto a produzir os resultados deles decorrentes;
39. Isto posto, em face das irregularidades supracitadas, evidencia-se o claro intuito do
contribuinte de eximir-se de pagar os tributos devidos, bem como pelo não
recolhimento dos tributos devidos, isto é, através de uma ação dolosa que objetivava
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou seja, resta caracterizada, segundo o que
ditam os dispositivos legais acima transcritos, a ocorrência de sonegação e o evidente
intuito de fraude, cabendo, deste modo, a aplicação da multa prevista no art. 44, § 1o,
da Lei n° 9.430/96 (art. 957, inciso II, do RIR/99), de 150% (cento e cinqüenta por
cento), sobre as diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidas em virtude da
prática das irregularidades acima descritas;
40. Resta claramente configurada a intenção de ludibriar o fisco com o planejamento
tributário abusivo, mediante a realização de operações financeiras vedadas pelo
Regulamento do regime de previdência privada;
41. Destarte, é o entendimento desta fiscalização que os responsáveis pela
administração do contribuinte, incorreram, em tese, na conduta tipificada no art. 1o,
inciso I, da Lei n° 8.137/90, e no artigo 2o, inciso I, da mesma lei, que trata dos crimes
contra a ordem tributária:
"Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
1 - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;"
"Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;"
Da Impugnação
Trata-se de impugnação conjunta assinada pela Autuada e pelas 4 (quatro) pessoas
físicas a quem foi atribuída responsabilidade solidária.
Inicialmente esclarece sobre a tempestividade de sua peça.
1. Planejamento Estratégico e não Tributário
A Impugnante alega que a motivação para a securitização de créditos de empréstimos
foi o de:
- Obtenção de financiamento a custos mais baixos no mercado;
- Afastar o risco de inadimplência dos contratos de mútuo (atividade secundária da
Impugnante) para a consecução das atividades principais (operação de planos de
previdência)
- Que o caixa líquido negativo consumido em atividade operacionais em R$
4.901.501,00 e que tal fato a obrigaria a obter empréstimos bancários;
2. Da necessidade do financiamento para empréstimos
Alega que, conforme Demonstrações Contábeis anexadas, o Caixa Líquido em
21/12/2011 era negativo em R$ 4.901501,00 e que necessitava de caixa para emprestar
aos participantes interessados em aderir aos planos previdenciários com a intenção de
contratar empréstimos;
- Dessa forma, a obtenção de financiamento tinha objetivo de utilizar essa atividade
acessória "concessão de empréstimos" para atrair participantes para os planos
previdenciários e manter os já existentes, que são os fins estatutários da Impugnante;
- A securitização de créditos se mostrou a opção mais vantajosa entre as formas de
empréstimo;
- O Caixa Líquido gerado nas atividade operacionais em 31/12/2012 se tornou positivo
em R$ 145.330,00. Tal fato demonstraria o acerto do planejamento estratégico ou
estratégico;
- Que não há abusividade nas práticas adotadas pois o que era pretendido não era a
diminuição da carga tributária, mas sim busca de financiamento e segurança para a
atividade acessória de empréstimo;
- Defende que o que houve foi elisão (prática de planejamento tributário permitido em
lei) fiscal e não evasão (prática dolosa de sonegação fiscal vedada em lei);
- Afirma que no caso presente não há fraude à lei (fraus legis) e nem fraude contra lei
(contra legem);
- Que a concessão de empréstimo é meio eficaz para manter o participante de plano
previdenciário porque o atende em uma necessidade e também porque, enquanto durar o
mútuo, o plano previdenciário não pode ser cancelado, conforme já decidiu o STJ no
RESP 1.385.375-RS;
- Sobre o propósito negocial defende:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

"Assim, está suficientemente claro que, quanto à securitização dos créditos referentes à
empréstimos (atividade acessória), possui tal atividade propósito negocial, uma causa
bem delineada que é o atingimento da finalidade precípua da entidade: manter os
participantes de planos previdenciários e conseguir novos participantes. O propósito
negocial também denominado "substância econômico-social ou prático-social do ato
ou negócio" demonstra-se existente, de acordo com atividade fim, art. 36 da lc n°
109/01, pois graças à securitização foram mantidos ou conquistados 3.137
participantes no ano de 2012. "(destaques no original)
- Argumenta que a operação de securitização de créditos de contratos de empréstimos
celebrados por seguradoras e entidades de previdência complementar é permitida por lei
e algo muito usual no mercado;
- Que foram atendidos todos os comandos legais e infra-legais que regulam o
empréstimo e a securitização de créditos;
- Que a securitização foi feita com FDIC administrado pela CONCÓRDIA S.A.
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES atende
completamente a legislação que regula a matéria. Em especial, pelos dispositivos legais
mencionados (inciso II, do art. 4o e art. 10 da Circular SUSEP n° 320/06 c/c instrução
CVM n° 356/2001) são afastadas as suspeitas de irregularidade na securitização de
créditos de empréstimos, mencionada no item 20 do Termo de Verificação Fiscal;
- Que os diretores da Impugnante eram meros cotistas de um Fundo administrado e
gerido pela Concórdia S/A e de que não há ofensa ao art. 71 da LC no. 109/01 que veda
o relacionamento da Impugnante com empresa:
"Os diretores da PREVIMIL, em 2012, eram apenas cotistas do FIDC com o que não
há nenhuma ofensa ao art. 718 da lc n° 109/01 que só veda relacionamento da
PREVIMIL com empresas de que façam parte os seus diretores, o que não é o caso.
Nenhum dos diretores da PREVIMIL, cotistas do fundo, são administradores, diretores,
sócios ou empregados da CONCÓRDIA S.A. CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES, administradora e gestora do FIDC.
Importante frisar que os diretores da PREVIMIL são meros cotistas do FIDC
administrado pela CONCÓRDIA S.A. CORRETORA DEVALORES MOBILIÁRIOS,
CÂMBIO E COMMODITIES, que securitizou os créditos de empréstimos da
PREVIMIL, e poderiam ter investido em outros Fundos, com retornos talvez maiores,
pois as chamadas "taxas de retorno" são menores que as máximas adotadas no
mercado.
Tal fato comprova que, mesmo que se tenha por violado o art. 71 da lc n° 109/01, o que
somente se dará se transferida a vedação imposta à CONCÓRDIA S.A. CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES (administradora e
gestora do FIDC) para os cotistas do FIDC (diretores da PREVIMIL), ainda assim não
haveria na referida infração nenhum efeito tributário. Sendo certo que o próprio Auto
de Infração reconhece no item 349 do Termo de Verificação Fiscal ser necessário
para a responsabilidade solidária, que haja infração à lei com conseqüências
tributárias, porque o planejamento tributário claramente atingiu o objetivo fim da
entidade, de maneira usual e praticada largamente no mercado.(destaques no original)
- Que a operação poderia ter sido feito com qualquer outro fundo de investimento e que
poderia inclusive não cobrar juros de seus "participantes/mutuários" para atrair novos
clientes, pois o lucro da atividade principal justificaria tal fato;
- Se tivesse procedido de tal forma, não teria recebido os lucros que foram reconhecidos
no ano de 2012:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

"Se assim procedesse, não haveria "receita" de contratos de mútuo a serem tributadas
e não teriam incidido no ano de 2012 os quase três milhões de reais de tributos (R$
2.938.924,47) que as sucessivas operações de securitização geraram e nem os ganhos
de R$ 7.603.944,30 para a PREVIMIL, conforme quadro abaixo: (destaques no
original)

Resume conforme abaixo:
"Estranho, pois, que tendo gerado receita maior do que a que geraria sem as sucessivas
operações de securitização, tendo pago vultosa quantia a título de tributo por
ATIVIDADE ACESSÓRIA, e tendo conquistado ou mantido ainda 3.137 participantes
de planos previdenciários no ano de 2012, o que era a ATIVIDADE FIM, seja a
PREVIMIL questionada por não ter agido da forma desejada pelo Fisco, que não teria
criado receitas, nem tributos."(destaques no original)
- Ressalta que as taxas de deságio praticadas na operação foram menores do que as
praticadas por outros fundos do mercado e que isso sequer foi objeto do auto de
infração. Argumenta que só se poderia deixaria de ser elisão, se os percentuais de
deságio fossem superiores ao praticado em 2012 pelo mercado;
"Importante ressaltar que as taxas de deságio praticadas na securitização foram
menores do que as praticadas por outros fundos do mercado e isso não foi sequer
objeto do Auto de Infração, que pura e simplesmente vislumbrou ilegalidade no
planejamento tributário feito, sem caracterizar fatos que tenham levado a eventuais
perdas na arrecadação tributária, (conseqüências essas que afirmou serem
necessárias no item 34 do Termo de Verificação Fiscal). Inaplicável, pois, o art. 135,
III do CTN, § Io bem como os arts. 44, da lei n° 9.430/96 c/c arts. 71, 72 e 73 da lei n°
4.502/64.
Logo, mesmo que se tenha por violado o art. 71 da 1c n° 109/01 ainda assim não
haverá "efeitos tributários em referida infração", sujeitando-se os infratores apenas
ao que lhes for imposto pelo órgão fiscalizador competente, que é a SUSEP e CVM e
não a Receita Federal."
O Planejamento Tributário lícito (elisão) está caracterizado pelo claro propósito
negocial, mesmo que se tenha por violado o art. 71 da lc n° 109/01, que somente teria
eficácia tributária se os percentuais de deságio fossem superior ao praticado em 2012
pelo mercado.(destaques no original)
- Que para resguardar o interesse da Impugnante, a securitização foi feita sem direito de
regresso contra si e que eventual inadimplência não acarretará conseqüências para a
Autuada;
- Que não há omissão de receitas ou fraude pois todas as operações estão registradas na
escrita contábil da Impugnante;
- Que o auto de infração não demonstrou que o FDIC ou os seus cotistas tenham levado
alguma vantagem indevida;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

- Que as taxas de desconto (deságio) praticadas pelo FDIC foram abaixo das adotadas
no mercado, juntando relatórios de auditoria de Fundos de Investimento;
- Afasta as alegações fiscais de que a inadimplência é zero, tanto que houve registro de
Provisão de Redução ao Valor Recuperável no valor de R$ 3.958161,79;
- Defende que há grande risco de recebimento de empréstimos e muitas pendências
judiciais no setor, juntando julgados em ações judiciais;
"A alegação de que o risco quanto ao recebimento dos empréstimos é mínima por ser
feito por consignação em folha de pagamento demonstra ainda pleno desconhecimento
dos fatos, de um mercado disputadíssimo, onde as entidades de previdência
complementar e seguradoras tem de, todo ano, mover ações judiciais para reaver
códigos e rubricas suprimidos por legislação estadual e federal, além de rediscutir com
novas pessoas encarregadas de folha de pagamento a interpretação dada pelos
tribunais quanto a este tema.... "
- Exemplifica o argumento acima com dados do mês de janeiro de 2012;
"Apenas no mês de dezembro de 2012 o valor de constituição da referida provisão foi
de R$ 1.664.340,51, contemplando 402 contratos, sendo que desses, 255 contratos
apresentavam de 1 a 5 parcelas vencidas há mais de 180 dias, totalizando
inadimplência de R$ 59.025,06...."
- Alega que ao realizar as cessões/securitizações a Impugnante antecipou o pagamento
de impostos que somente seriam realizados ao longo do ano de 2012, à medida que
fossem recebidas as prestações do empréstimo;
- Colaciona jurisprudência do STJ e do CARF que entende reforçar seus argumentos;
- Sobre a responsabilidade de diretores e a multa qualificada, ressalta que não há dolo
ou culpa, nem fraude, dissimulação ou simulação relativa.
- Alega que não houve infração à LC 109/2001;
- Que mesmo se houvesse, não há conseqüências tributárias;
- Que mesmo que não houvesse propósito negocial, não caberia a multa qualificada por
não haver dolo ou fraude;
- Reitera que:
"12.2 - Para ter o planejamento abusivo, tenta a fiscal uma interpretação teleológica
do que pretendido pela lc n° 109/01, ao afirmar no item 13 que "Da leitura do texto
legal, pode-se concluir, com clareza, que intentou o legislador vedar que os sócios ou
administradores das entidades de previdência complementar obtivessem vantagens
aolidar com esta instituição." (sic), somente que não demonstra que vantagens seriam
essas, pois as taxas aplicadas foram menores que as de mercado e a remuneração dos
cotistas também menor do que a máxima de mercado. Ora, vantagens poderia haver,
talvez, se a fiscal tivesse trazido provas cabais de que os valors das taxas de descontos
foram extremamente acima do que praticava o mercado. Os impugnantes, como exposto
acima, já demonstraram o contrário: as taxas de descontos foram usuais, menores que
as de mercado; os ganhos dos cotistas foram usuais, menores do que os ganhos
máximos pagos por outros FIDCs aos seus cotistas."
Quanto à infração "Glosa de Despesas":
"13 - Quanto às despesas glosadas, em sendo a operação de securitização de créditos
de empréstimo fruto de planejamento tributário válido por ser atividade própria de uma
seguradora e entidadee de previdência complementar (parágrafo único do art. 71 da lc
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

n° 109/01, art. 4o, inciso II, da Circular SUSEP n° 320/06), deve ser anulado o Auto de
Infração também quanto à suposta infração que sustenta ter ocorrido dedução indevida
de despesas (item 30) referentes a: "VLR REF DESPESAS SOBRE REPASSES FIDC
DE CONTRATO C/LIQ ANTECIPADA", no valor de R$ 104.517,56"
É o relatório.
O Acórdão n. 07-40.762 - 3a Turma da DRJ/FNS, de 29 de setembro de 2017 (e-
fls. 600 e ss), acolheu a impugnação apresentada pelo contribuinte e submeteu à apreciação do
CARF, de acordo com o art. 34, I, do Decreto n.° 70.235/1972 e Portaria MF n.° 63, de 09 de
fevereiro de 2017, por força de Recurso de Ofício. A Turma entendeu : “por unanimidade de
votos, julgar procedente a impugnação, cancelando-se o lançamento tributário e, por
conseqüência, as atribuições de responsabilidade solidária.”
Sentença do Excelentíssimo Senhor Juiz titular da 20a Vara Federal Cível da
Seção Judiciária do Distrito Federal (e-fls. 66 e ss) determinou a análise e julgamento do recurso
de ofício, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a intimação daquela decisão.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Mister aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos recursos
de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no
02/2023, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência com
o disposto na Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que os valores totais exonerados somaram R$ 6.791.249,65, montante que está abaixo
do limite legal. Desta forma, não conheço do recurso de Ofício.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.357 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720014/2017-94

Fl. 686
DF CARF MF
Original